Tribunal: TJDFT
Processo: 0746699-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Compete à parte ré alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme prevê o art. 65 do CPC, não sendo possível que o juízo decline de ofício.
3. O consumidor pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, não sendo imperioso que toda ação que verse sobre direito do consumidor seja ajuizada no foro do seu domicílio.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.